Tribunal: CARF
Processo: 10972.720045/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720045/2019-89
ACÓRDÃO
2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO SERGIO WALLAUER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
ATIVIDADE
RURAL.
DESPESAS
DE
CUSTEIO
E
INVESTIMENTOS.
DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionadas com a natureza da atividade exercida. A dedutibilidade das
despesas depende da comprovação por meio de documentação hábil e
idônea.
ATIVIDADE RURAL. RETOMADA DE PROPRIEDADE ALIENADA.DESPESA COM
CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
As despesas com processo judicial, visando a retomada de propriedade
rural alienada, não podem ser apropriadas como despesas de atividade
rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feitas, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial a conselheira Lilian Cláudia de Souza (Substituta).

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação principal nos anos
calendários de 2014, 2015, 2016, e 2017, lavrado em 28/11/2009, em decorrência das infrações
adiante descritas.
1.1 – Omissão de Rendimentos da atividade Rural.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte autuado realizava
atividade rural por meio de parceria com a empresa FSW AGRO-PECUARIA, que foi objeto de
diligência com objetivo de confrontar as informações existentes nos documentos fiscais do Sr.
Flávio.
Foram identificadas divergências que caracterizam omissão de receitas da atividade
rural, no cruzamento de dados do Demonstrativo de Rateio da Parceria com as informações
constantes nos livros caixa.
A partir do cruzamento dos dados do Demonstrativo de Rateio da Parceira, com os
valores totais de cada nota fiscal registrados nos livros caixa, foi identificada divergência em
relação à nota fiscal 40439 , emitida em 09/10/2014, no montante de R$ 10.000,00. Sendo tal
valor de divergência considerado omissão de receitas da atividade rural, e , consequentemente,
objeto de lançamento de ofício no ano calendário 2014.
Para efeito de lançamento, foi considerado o valor tributável de R$2.000,00 (10.000
* 20%), tendo em vista que em 2014 o contribuinte optou pela tributação com base no
arbitramento em 20% da Receita Bruta.
1.2- Despesas da Atividade Rural não Comprovadas.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte registrou valores a título de despesas da
atividade rural que não se enquadram no conceito dessas despesas, despesas apropriadas em
valores superiores aos documentos fiscais apresentados, bem como despesas não comprovadas.
Adiante detalhamos as despesas glosadas.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.433/1.457), no ano
calendário 2015, o contribuinte apropriou despesas com base nos adiamentos efetuados aos
produtores rurais, além de despesas nas quais o contribuinte não apresentou os respectivos
documentos fiscais ou a comprovação dos pagamentos.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
3
No ano calendário 2016 , além das despesas não comprovadas, foram glosadas as
despesas referentes a ação judicial relativa à Fazenda Boi Preto. Como tal propriedade não consta
da relação imóveis explorados na atividade rural na DIRPF ano calendário 2016, entendeu a
autoridade fiscal que não se tratava de bem necessário à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora.
Também em 2016, foram glosadas as despesas relativas à empresa de cobranças
LJK SERVIÇOS, tendo em vista que não foi apresentado o contrato de prestação de serviços,
relatórios, ou qualquer outro documento que comprove a efetiva prestação dos serviços.
Em 2017 ,além das despesas não comprovadas, foram glosados valores relativos a
empréstimos e financiamentos, classificados indevidamente como despesas.
1.3– Compensação Indevida de Prejuízos na Atividade Rural
Como o contribuinte não comprovou as despesas da atividade rural que geraram
prejuízo dessa natureza no ano-calendário 2015, conforme narrado no item anterior, em
consequência, os lucros da atividade rural do ano-calendário 2016 apurados pelo mesmo, no
montante de R$ 6.566.748,62, foram compensados indevidamente. Diante de tal fato, essa
compensação indevida foi objeto de lançamento de ofício, nos termos dos arts. 65 e 83 do RIR/99.
2– DA IMPUGNAÇÃO
Em 30/12/2019 foi juntada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Que seria indevida a glosa total ou parcial de despesas da atividade rural
baseada na falta de apresentação de notas fiscais ou de apresentação de
notas fiscais com valores diferentes dos valores pagos quando comprovada a
efetivação desse pagamento e a prévia troca de mensagens com os
fornecedores a respeito da compra e venda respectiva;
 Que seria indevida a glosa de despesas com assessoria administrativa e
financeira vinculada à atividade rural, pagas à empresa LJK Serviços de
Cobranças e Informações Cadastrais Ltda., porque, diferentemente do
entendimento da autoridade lançadora, referidas despesas não foram
relativas a atividades de cobrança;
 Que seria indevida a glosa de despesas com honorários advocatícios e custas
judiciais sob o entendimento de que não seriam da atividade rural porque
relativas a imóvel não declarado como objeto de exploração da atividade;
 Alega que a autoridade fiscal deveria ter recomposto o resultado da
atividade rural deduzindo as despesas glosadas do total apurado no livro
caixa. Que a utilização dos valores declarados na DIRPF pra tal cálculo não
foi adequada.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
4
Em 14/05/2020 a 6a Turma da DRJ/CTA proferiu acórdão dando provimento parcial
à impugnação apresentada (fls. 1.709/1.724).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
Glosa parcial de despesas por falta de comprovação da totalidade do valor
escriturado
..............................................................................................................................
7.12. O argumento do interessado não pode ser acatado. O mero fato de ele
comprovar que havia trocado mensagens com alegados fornecedores não
comprova que transferências de crédito que ele tenha feito àquelas pessoas seja
efetivamente relativa a despesas da atividade rural, ainda que os valores possam
corresponder a preço e quantidade de cabeças de gado que se tenha referido
naquelas mensagens.
7.13. Da mera demonstração pelo interessado de que pretendia comprar cabeças
de gado de seus interlocutores não decorre a comprovação que as transferências
bancárias que ele lhes fez configurassem pagamentos de despesa da atividade
rural. Ele precisava comprovar a efetividade dessas despesas, conforme
estabelecido no art. 10 da IN SRF n° 83, de 2001, “mediante documentos
idôneos”.
..................................................................................................................................
7.15. Ora, a própria discrepância entre o valor da nota fiscal apresentada e o valor
de pagamento alegado já exclui a possibilidade de comprovação da despesa por
modo indireto, conforme pretende o interessado. Como ele fez uma compra de
cabeças de gado de um produtor rural e como esse produtor emitiu a respectiva
nota fiscal, é justamente esse documento que comprova a operação e,
consequentemente, a despesa da atividade.
.................................................................................................................................
7.17. Todavia, não há como vislumbrar legalidade na operação invocada pelo
interessado, ante a falta da necessária cobertura por meio de emissão da
respectiva nota fiscal. Se a Lei determina que na operação seja emitido o
documento fiscal, a nota fiscal, a autoridade, evidentemente, não poderia acatar
como regular e comprovada uma operação em valores diferentes daqueles que
constam expressamente na respectiva nota fiscal.
................................................................................................................................
7.19. Assim, não há como se admitir, em respeito à lei, que o interessado tivesse
adquirido mercadorias por quantidades e valores maiores do que aqueles que
constam nas notas fiscais emitidas pelos respectivos fornecedores. E as eventuais
transferências de crédito que ele tenha feito àqueles fornecedores por valores
superiores aos daquelas notas fiscais não podem ser acatados como relativos ao
negócio.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
5
7.20. Ante o exposto, conclui-se pela improcedência da impugnação neste ponto.
Glosa de despesas por falta de comprovação
.................................................................................................................................
8.2. Conforme se verifica, o interessado reapresenta os argumentos já vistos no
parágrafo anterior (Glosa parcial de despesas por falta de comprovação). E,
conforme já demonstrado naquele parágrafo, a mera comprovação de troca de
mensagens com fornecedores não comprova que transferências de crédito feitas
àquelas pessoas correspondam efetivamente a despesas da atividade rural, pois a
comprovação dessas despesas, conforme estabelecido no art. 10 da IN SRF n° 83,
de 2001, deve ser feita por meio de “mediante documentos idôneos”, dos quais
se destaca a nota fiscal.
8.3. Assim sendo, não se apresentando a nota fiscal sobre a operação, ou
apresentando-se nota fiscal com valor diferente do valor de pagamento alegado,
não se pode admitir que a despesa esteja legalmente comprovada.
Glosa de despesas perante a empresa LJK Serviços de Cobranças e Informações
Cadastrais Ltda.
...............................................................................................................................
9.4. Ora, nos termos da norma que era veiculada no art. 73 do RIR 1999 e que
agora se encontra prevista no art. 66 do RIR 2018, conforme já vimos acima,
“todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora”. Além disso, conforme apontou aquela autoridade, o total
de despesas escrituradas pelo interessado como tendo sido pagas a LJK, no
decorrer de 2016, foi de R$ 193.200,00.
9.5. Não é plausível que o interessado tivesse contratado aquela empresa por um
valor tão expressivo, que se precavesse para que a prestação de serviço
efetivamente ocorresse, e que pretendesse deduzir as respectivas despesas na
apuração de seu imposto de renda, sem que formalizasse essa contratação por
meio de um instrumento.
9.6. Todavia, conforme afirmou a autoridade, e o interessado não contestou, ele
não apresentou “o contrato de prestação de serviços, relatórios, ou qualquer
outro documento que comprove a efetiva prestação dos serviços”.
.................................................................................................................................
9.10. Ante o exposto, conclui-se pela improcedência da impugnação também
neste tema.

Glosa de encargos financeiros havidos em empréstimos e financiamentos rurais
...............................................................................................................................
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
6
10.7. Com relação à glosa no valor de R$ 39.461,09, a autoridade lançadora assim
a havia motivado (Anexo I do TVF-AI):
CRP 40/11465-1 VENC. 01/11/2016 R$531.700,80, TAXA 8,5 % aa, firmada
em 01/12/2011. Extrato com registro pagamento de empréstimo Doc.
4011465 no valor de R$133.247,16. Não restou comprovado que se trata de
pagamento de encargos, pois o valor da CRP não foi integralmente quitado
no vencimento, consoante documentos apresentados.
10.8. Com sua impugnação, o interessado apresenta extrato, juntado às folhas
1629 a 1638, na qual se verifica que o valor foi integralmente quitado no
vencimento e que o valor glosado corresponde efetivamente a pagamento de
encargos. Portanto, a dedução deve ser restabelecida.
10.9. Com relação à glosa no valor de R$ 101.019,59, que a autoridade fiscal
glosara por entender que não teria restado comprovado que se tratava de
pagamento de encargos, o interessado apresentou extrato, juntado às folhas
1.645 a 1.647, no qual se constata o pagamento de juros, inclusive, por valor
superior ao que escriturado (R$ 107.079,59).
Portanto, a dedução deve ser restabelecida.
10.10. Com relação à glosa da despesa no valor de R$ 89.921,48, que a autoridade
fiscal glosara por entender que não teria sido comprovada, o interessado
apresentou o extrato de folhas 1.640 a 1.643, no qual se constata que ele pagou,
a título de juros, não o valor apontado por aquela autoridade, de R$ 4.519,51,
mas o valor de R$ 94.440,99. Portanto, a dedução deve ser restabelecida.
10.11. Quanto à impugnação no valor de R$ 135.711,69, que a autoridade
lançadora havia glosado por considerar que não restara comprovado que se
trataria de pagamento de encargos, em virtude de o valor total do empréstimo
não ter sido integralmente quitado no vencimento, o interessado juntou o extrato
de fl. 1.645, que comprova o efetivo pagamento de juros por aquele valor.
Portanto, a dedução deve ser restabelecida.
10.12. De todo o exposto neste ponto, conclui-se que deve ser restabelecida a
dedução de despesas da atividade rural declaradas pelo interessado, nos valores
de R$ 180.480,68 para o ano-calendário de 2016, e de R$ 225.633,17, para o ano-
calendário de 2017.
Glosa de honorários advocatícios e custas judiciais
.............................................................................................................................
11.4. Inclusive, ressalta-se que o próprio interessado também argumenta que
aquelas despesas “visavam propiciar [...] a retomada da exploração da atividade
rural no referido imóvel”. Isso deixa assente de dúvidas que ele não estava
exercendo atividades rurais no imóvel, pois seu propósito, ao fazer aquelas
despesas, era justamente a retomada da exploração da atividade.
...............................................................................................................................
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
7
11.6. Por fim, resta dizer que a glosa promovida pela autoridade lançadora não
decorreu do entendimento de que a referida despesa, com honorários
advocatícios e custas judiciais, não pudessem ser deduzidas, mas porque elas não
tinham natureza de despesas da atividade rural, de modo que resta sem sentido a
alusão do interessado ao seu direito de dedução de despesas com processos
judiciais, com supedâneo na norma contida no art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1988.
3- DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/11/2020 foi juntado Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações:
 Que a autoridade julgadora não poderia desconsiderar as citações
doutrinárias e jurisprudenciais;
 Alega, preliminarmente, que a DRJ não enfrentou a questão trazida no item
2.6 da peça impugnatória, onde contesta a apuração do resultado da
atividade rural com base na DIRPF ano calendário 2015;
 Que não poderiam ser glosadas as diferenças apuradas com base exclusiva
nos valores constantes nas notas fiscais de aquisição de gado;
 Que não poderiam ser glosadas as despesas de serviços de cobrança,
prestados pela LJK Serviços de Cobranças e Informações Cadastrais Ltda,
pela simples ausência de contrato formalizado;
 Que os honorários e custas despendidos visavam a reintegração de posse da
Fazenda Boi Preto, onde seria retomada a respectiva atividade rural. Desta
forma, entende o Recorrente que existia correlação da essencialidade dessas
despesas com o exercício da atividade rural desenvolvida pelo Recorrente;

Que deve ser aplicado ao presente processo os efeitos da decisão a ser
proferida no processo 0972-720.013/2019-8, para fins de apuração do IRPF
incidente sobre os rendimentos da atividade rural no ano-calendário de
2014.
4- DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em 02/10/2014 o foi dado provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
nulidade arguida, determinando o retorno dos autos do processo à primeira instância de
julgamento, para que fosse proferida nova decisão de mérito, com o efetivo exame dos
argumentos e das provas acostadas aos autos.
Em 26/06/2025 foi proferida nova decisão de 1a instância (fls. 1.848/1.869), dando
provimento parcial, alterando o crédito tributário lançado para imposto de renda, no valor de R$
2.415.311,51, além de respectiva multa de ofício (75%) e juros de mora.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
8
Quanto à matéria não analisada no primeiro julgamento, decidiram os julgadores de
1a instância pela improcedência das alegações trazidas na impugnação, conforme se verifica nos
trechos decisórios adiante transcritos:
Recomposição de Livro Caixa
12.1. A divergência de valores entre a Declaração de Ajuste Anual e o Livro Caixa
referida pelo interessado é inusitada, pois, regularmente, ele deveria ter anotado
em sua declaração de ajuste anual os mesmos valores de receita e de despesa da
atividade rural que escriturasse em seu livro caixa. Veja-se, a propósito, que para
os anos-calendário de 2016 e 2017, os valores apurados pelo interessado em seus
livros caixa (fls. 114-163 e 164-237, respectivamente) correspondem exatamente
aos valores por ele anotados em suas declarações de ajuste (fls. 1.083-1.117 e
1.118-1.154, respectivamente).
12.2. Mas, com relação ao ano-calendário de 2015, não há correspondência para
nenhum dos valores mensais anotados no Livro Caixa e declarados na Declaração
de Ajuste Anual (...)
12.3. De qualquer maneira, o entendimento do interessado, de que a autoridade
fiscal deveria ter apurado o resultado da atividade rural “com base, única e
exclusivamente, nas despesas constantes do Livro Caixa 2015”, não procede, pois
o procedimento fiscal de que decorreu o lançamento, visava à homologação de
sua Declaração de Ajuste, ou seja, a correição dos dados por ele declarados
naquela declaração.(....)
................................................................................................................................
12.7. Portanto, o objeto da análise fiscal, no procedimento de fiscalização, é a
apuração do imposto devido que o contribuinte apresenta em sua declaração. E
foi justamente o que ocorreu no caso sob análise: a autoridade tomou
conhecimento das receitas e despesas da atividade rural declaradas pelo
interessado em sua Declaração de Ajuste e verificou a correição dessa declaração,
tendo apurado divergências e, consequentemente, procedido ao lançamento
tributário para cobrar o imposto faltante.
12.8. Ainda que nesse procedimento a autoridade fiscal possa se valer de
informações contidas no Livro Caixa do contribuinte, a análise para eventual
homologação não se dá sobre esse livro, mas sobre a declaração de ajuste na qual
o contribuinte apurou seu imposto devido e declarou-o ao fisco.
12.9. Assim, no procedimento fiscalizatório, no que se refere ao resultado da
atividade rural, a autoridade parte dos valores de receita e despesa declarados
pelo contribuinte para a eles acrescentar os valores de receitas eventualmente
omitidas e deles glosar as despesas não comprovadas ou não dedutíveis.
12.10. A pretensão do interessado, de que se utilizasse os valores por ele lançados
em seu livro caixa, em detrimento dos valores por ele apresentados em sua
declaração de ajuste, somente seria possível se o procedimento fiscal não fosse
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
9
de homologação do procedimento adotado pelo contribuinte, de apurar e
recolher seu imposto, mas em procedimento de constituição do crédito tributário
de ofício. Mas, se esse fosse o caso, tampouco teria o interessado o direito de que
a autoridade acatasse os valores por ele escriturados em seu Livro Caixa, pois,
nessa circunstância, a autoridade iria constituir mês a mês o resultado da
atividade rural do contribuinte, apurando toda a receita auferida e verificando a
regularidade de toda a despesa escriturada.
....................................................................................................................................
12.14. E, além de tudo, não consta que o interessado tenha apresentado à
autoridade lançadora qualquer argumentação e documentação probatória de que
os valores por ele declarados na apuração do resultado de sua atividade rural em
2015 devessem ser retificados.
12.15. Portanto, é improcedente a pretensão tratada neste passo.
5- DO NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 07/08/2025, da segunda decisão de 1a instância (fls. 1.872), o
contribuinte apresentou novo Recurso Voluntário em 04/09/2025, reproduzindo as alegações
contidas no primeiro recurso, de folhas 1.732/1.761.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise por matéria recorrida.
1 - Glosa de despesas por falta de comprovação
O Recorrente protesta contra a glosa de despesas de atividade rural, baseada na
diferença entre os valores escriturados e aqueles constante nas notas fiscais de produtor.
Argumenta que, em atenção ao princípio da verdade material, deveriam ter sido considerados os
e-mails e comprovantes de transferência bancárias apresentados.
Embora possam ser verdadeiros os fatos alegados pelo contribuinte, a
comprovação das despesas da atividade rural escrituradas pelo contribuinte devem ser realizadas
com a apresentação de documentação hábil e idônea, de modo que não restem dúvidas quanto à
existência destas, sua natureza e a vinculação com a atividade rural exercida.
Ao informar despesas de atividade rural em sua declaração de IRPF, deve o
contribuinte se cercar dos meios probatórios necessários para fazer prova perante o fisco. Assim,
ao apresentar notas fiscais com valores divergentes aos declarados, assume o risco de possível
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
10
glosa, não podendo transferir ao fisco a apuração da verdade material, com base em outros
elementos.
Neste sentido, os fundamentos expostos na decisão recorrida, se mostram
irretocáveis, ao não acatar as alegações trazidas, como se observa nos trechos adiante transcritos:
7.7. Mas, especificamente no que se refere à apuração desse resultado da
atividade rural, que estabelece uma tributação menos onerosa para o produtor
rural, existe uma específica normatização, contida no diploma invocado pelo
próprio interessado, a Instrução Normativa SRF n° 83, de 2001.
7.8. E a referida instrução, justamente para garantir que seja objeto da especial
forma de tributação prevista para a atividade rural, delimita os conceitos de
atividade rural, bem como de receitas e de despesas e investimentos dessa
atividade, além de estabelecer como os contribuintes devem comprovar essas
específicas receitas e despesas ou investimento.
7.9. E especificamente quanto às despesas da atividade rural, aquela IN SRF n° 83,
em seus art. 7° e 10, faz a respectiva delimitação conceitual e estabelece a forma
de sua comprovação. Assim:
Art. 7o Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora,
relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas. [...] Art. 10. As
despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de
prestação de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de
pagamento de empregados, identificando adequadamente a destinação
dos recursos.
................................................................................................................................
7.12. O argumento do interessado não pode ser acatado. O mero fato de ele
comprovar que havia trocado mensagens com alegados fornecedores não
comprova que transferências de crédito que ele tenha feito àquelas pessoas seja
efetivamente relativa a despesas da atividade rural, ainda que os valores possam
corresponder a preço e quantidade de cabeças de gado que se tenha referido
naquelas mensagens.
7.13. Da mera demonstração pelo interessado de que pretendia comprar cabeças
de gado de seus interlocutores não decorre a comprovação que as transferências
bancárias que ele lhes fez configurassem pagamentos de despesa da atividade
rural. Ele precisava comprovar a efetividade dessas despesas, conforme
estabelecido no art. 10 da IN SRF n° 83, de 2001, “mediante documentos
idôneos”.
7.14. De se destacar, neste ponto, que o referido art. 10 da IN SRF n° 83, de 2001,
ao se referir a documentos idôneos para comprovação de despesas da atividade
rural cita, expressamente, a nota fiscal e que, conforme se verifica no TVF-AI, o
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
11
interessado apresentou justamente notas fiscais de produtores para comprovar
parte de suas despesas, mas afirmou que essas despesas seriam maiores do que
os valores nelas expressos.
7.15. Ora, a própria discrepância entre o valor da nota fiscal apresentada e o valor
de pagamento alegado já exclui a possibilidade de comprovação da despesa por
modo indireto, conforme pretende o interessado. Como ele fez uma compra de
cabeças de gado de um produtor rural e como esse produtor emitiu a respectiva
nota fiscal, é justamente esse documento que comprova a operação e,
consequentemente, a despesa da atividade.
.................................................................................................................................
7.17. Todavia, não há como vislumbrar legalidade na operação invocada pelo
interessado, ante a falta da necessária cobertura por meio de emissão da
respectiva nota fiscal. Se a Lei determina que na operação seja emitido o
documento fiscal, a nota fiscal, a autoridade, evidentemente, não poderia acatar
como regular e comprovada uma operação em valores diferentes daqueles que
constam expressamente na respectiva nota fiscal.
Diante dos fatos narrados, não acato as alegações trazidas.
2 – Glosa de valores pagos à empresa LJK Serviços
O Recorrente argumenta que, ao contrário do que entendeu os julgadores de 1a
instância, os serviços contratados junto à empresa LJK seriam necessários à atividade rural. Que se
tratava de assessoria financeira para obtenção de linhas de crédito em condições melhores junto a
instituições financeiras, como o Banco do Brasil e o Santander, possibilitando-lhe, assim, o custeio
das suas atividades. Alega, ainda, que a contração do referido serviço não demandaria
formalização específica.
Incialmente, é preciso partir da premissa de que a dedução de despesas com
atividade rural somente é possível quando demonstrado que a natureza do gasto possui
vinculação direta com tal atividade. Portanto, como já exposto no item anterior, cabe ao
contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, a natureza da despesa.
Os documentos juntados aos autos (fls. 1.609/1.623 e 1.624/1.648) não permitem
que se forme convicção a respeito da natureza dos serviços prestados. Trata-se de e-mails e
extratos bancários, pelos quais o Recorrente tenta provar os fatos alegados.
Embora a validade dos contratos não dependa de instrumento contratual
específico, tal princípio se aplica entre as partes envolvidas, não podendo ser oposta ao fisco. Não
custa lembrar que, enquanto no direito privado prevalece a vontade das partes contratantes, no
direito tributário deve-se observar os imperativos legais. Neste sentido, a autoridade fiscal pratica
atividade vinculada, devendo exigir do contribuinte fiscalizado os documentos que permitam a
formação de convicção quanto natureza jurídica das despesas alegadas.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
12
Considerando que os documentos trazidos aos autos não nos permite concluir
quanto à natureza jurídica dos pagamentos realizados à empresa LJK Serviços, não acato as
alegações relativas ao tema analisado.
3- Glosa de honorários advocatícios e custas judiciais
O Recorrente alega que as despesas judiciais glosadas se referem aos custos com
ação judicial, com objetivo de recuperar a propriedade do imóvel rural, denominado Fazenda Boi
Preto, e que, portanto, caberia a apropriação como despesa necessária à atividade rural. Tal
alegação não foi aceita pelos julgadores de 1a instância, tendo em vista que as referidas despesas
estavam relacionadas a uma propriedade que fora alienada em 2013. Argumentam, ainda, que as
despesas com advogados e custas judiciais não se referiam ao normal desenvolvimento de suas
atividades rurais, mas a uma questão patrimonial, qual seja, a retomada de propriedade de um
imóvel vendido há três anos.
Nota-se que não se discute a possibilidade de dedução de despesas judiciais,
quando estas são efetivamente necessárias ao desenvolvimento da atividade rural. Ocorre que
tais dispêndios ocorreram em período, em que o Recorrente não estava exercendo a atividade
rural, já que havia alienado a propriedade.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580/2018, dispõe:
Das despesas de custeio e investimentos
Art. 55. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (
Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 2o ).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora relacionados
com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao
valor da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou à melhoria da produtividade e seja realizada com ( Lei no 8.023, de
1990, art. 6o ) (grifamos)
A alegação de que os custos processuais tinham como objetivo a recuperação da
propriedade, e que, portanto, seriam necessários para o desenvolvimento de atividade rural, não
pode prosperar, diante da falta de previsão legal para tal dedução. Assim como os recursos
utilizados na aquisição da terra nua não podem ser agregados como despesas da atividade rural,
para fins de IRPF, os custos acessórios, como impostos, corretagem e despesas judiciais, também
não são dedutíveis, diante da ausência de previsão legal.
Portanto não acato a alegação relativa à dedução de despesas judiciais.
Recomposição do Livro Caixa
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
13
O entendimento, manifestado pelo Recorrente, no sentido de que a autoridade
fiscal deveria recompor a apuração do resultado da atividade rural, unicamente, com base no livro
caixa, não parece o mais correto. Assim como afirmado na decisão recorrida, cabe à autoridade
fiscal verificar se os valores declarados na DIRPF refletem a realidade dos fatos. De antemão
verificou-se que os valores declarados na DIRPF divergiam daqueles escriturados no livro caixa. O
próprio contribuinte admitiu que, no ano calendário 2015, teria informado, de forma equivocada,
o valor de despesas de R$ 20.356.949,86. Que o correto seria o montante, escriturado no livro
caixa, de R$ 24.019.064,23.
Não cabe à autoridade fiscal refazer a declaração do contribuinte, como pretende o
Recorrente. Caberia ao mesmo realizar a retificação da DIRPF, de modo que esta espelhasse os
valores escriturados no livro caixa, o que não se deu. Neste sentido, dispôs o acórdão recorrido:
12.7. Portanto, o objeto da análise fiscal, no procedimento de fiscalização, é a
apuração do imposto devido que o contribuinte apresenta em sua declaração. E
foi justamente o que ocorreu no caso sob análise: a autoridade tomou
conhecimento das receitas e despesas da atividade rural declaradas pelo
interessado em sua Declaração de Ajuste e verificou a correição dessa declaração,
tendo apurado divergências e, consequentemente, procedido ao lançamento
tributário para cobrar o imposto faltante.
12.8. Ainda que nesse procedimento a autoridade fiscal possa se valer de
informações contidas no Livro Caixa do contribuinte, a análise para eventual
homologação não se dá sobre esse livro, mas sobre a declaração de ajuste na qual
o contribuinte apurou seu imposto devido e declarou-o ao fisco.
12.9. Assim, no procedimento fiscalizatório, no que se refere ao resultado da
atividade rural, a autoridade parte dos valores de receita e despesa declarados
pelo contribuinte para a eles acrescentar os valores de receitas eventualmente
omitidas e deles glosar as despesas não comprovadas ou não dedutíveis.
12.10. A pretensão do interessado, de que se utilizasse os valores por ele lançados
em seu livro caixa, em detrimento dos valores por ele apresentados em sua
declaração de ajuste, somente seria possível se o procedimento fiscal não fosse
de homologação do procedimento adotado pelo contribuinte, de apurar e
recolher seu imposto, mas em procedimento de constituição do crédito tributário
de ofício. Mas, se esse fosse o caso, tampouco teria o interessado o direito de que
a autoridade acatasse os valores por ele escriturados em seu Livro Caixa, pois,
nessa circunstância, a autoridade iria constituir mês a mês o resultado da
atividade rural do contribuinte, apurando toda a receita auferida e verificando a
regularidade de toda a despesa escriturada.
12.11. De outra parte, temos que a pretensão do interessado, de que se
desprezasse os valores por ele declarados, configura, em verdade, pretensão de
retificação de sua declaração, o que somente seria possível, no decorrer do
procedimento fiscal, se ele demonstrasse à autoridade lançadora que cometera
erros naquela declaração, com a devida comprovação, o que não ocorreu.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
14
Portanto, o procedimento adotado pela fiscalização, glosando as despesas, que
embora escrituradas no livro caixa, não foram comprovadas por meio de documentos, se mostrou
adequado.
Diante de todo o narrado, mantenho a decisão recorrida quanto ao tema em
questão.
Efeitos do processo do 10972.720013/2019-83
Defende o Recorrente que, caso prevaleça o entendimento da fiscalização no
lançamento realizado no processo 10972.720013/2019-83, a apuração do resultado da atividade
rural deve ser refeita. Alega que considerou como receita da atividade rural as benfeitorias
realizadas na Fazenda Boi Preto, optando, assim, pela tributação com base no arbitramento de
20%, já que teria resultado positivo. No entanto a fiscalização deu outro entendimento, apurando
ganho de capital, com a inclusão das benfeitorias no valor da alienação.
Apesar de plausível o argumento trazido, não se pode aplicar os efeitos da decisão
proferida no julgamento administrativo do processo 10972.720013/2019-83, uma vez que esta
pode ser modificada, seja por via de recurso especial, ou de eventual judicialização da questão.
Portanto incabível a alegação trazida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva

Fl. 1976
DF CARF MF
Original